Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-25.2024.8.11.0027
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001090-25.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JORGE FERREIRA DE MATTOS - CPF: 200.575.981-34 (APELADO), APARECIDA ROSANGELA COSTA SEBASTIAO - CPF: 338.546.371-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JORGE FERREIRA DE MATTOS - CPF: 200.575.981-34 (APELANTE), APARECIDA ROSANGELA COSTA SEBASTIAO - CPF: 338.546.371-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CONFIGURADA. JUNTADA DE APELO RELATIVO A AUTOS DIVERSOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO. VENDA CASADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
CONFIGURADA. JUNTADA DE APELO RELATIVO A AUTOS DIVERSOS.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. NÃO CABIMENTO.
MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DO BANCO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas
pelo banco requerido e pelo autor,
contra sentença proferida na ação revisional de contrato bancário cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito. A sentença reconheceu a nulidade da cobrança do "Seguro Crédito Protegido", determinou a revisão contratual com exclusão do seguro e o recálculo das parcelas, além da restituição simples dos valores pagos indevidamente. O banco pleiteia a reforma integral da decisão. O autor, por sua vez, requer a devolução em dobro dos valores pagos e a majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, à luz do princípio da dialeticidade; (
ii
) analisar a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente a título de "Seguro Crédito Protegido".

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A apresenta manifesta desconexão com os fundamentos da sentença recorrida, tratando de matérias alheias ao objeto da ação, como superendividamento e limitação de descontos em folha, caracterizando ausência de dialeticidade e impedindo o conhecimento do apelo.

A peça recursal do banco refere-se, equivocadamente, a processo distinto, o que evidencia erro material insanável e afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC, ensejando o não conhecimento do recurso.

Quanto à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, o art. 42, parágrafo único, do CDC exige a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se verificou no caso concreto.

Os elementos constantes dos autos indicam falha na prestação do serviço, mas também a possibilidade de erro justificável na contratação do seguro, não havendo prova cabal de má-fé da instituição financeira.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em ações revisionais de contrato bancário, a repetição do indébito deve se dar, como regra, de forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação encontram-se adequados e em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do
Banco
não conhecido. Recurso
do autor
desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, com apresentação de razões alheias ao objeto da demanda, configura ofensa ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso de apelação.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de má-fé do fornecedor, não presumida em casos de erro justificável.

Em ações revisionais de contrato bancário, a restituição de valores pagos indevidamente deve ocorrer, em regra, de forma simples, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
357.081/RS; TJMT, Apelação Cível n. 1010023-97.2024.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 29.05.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000409-82.2024.8.11.0018, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.05.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1001090-25.2024.8.11.0027

BANCO DO BRASIL S/A

e
JORGE FERREIRA DE MATTOS
X
JORGE FERREIRA DE MATTOS

e
BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos p
elo
BANCO DO BRASIL S/A e por JORGE FERREIRA DE MATTOS, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito, ajuizada por JORGE FERREIRA DE MATTOS.

Irresignado,
o banco
apelante, pretende a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Sustenta que não há irregularidade na conduta do banco apelado, sendo a apelada de fato correntista e contratante dos serviços e produtos fornecidos pelo banco
.

Argumenta que a limitação de 30%
se refere
apenas a empréstimos consignados, com cobranças diretamente em folha de pagamento de salário
e que
operações de outras linhas de crédito não consignadas não são abarcadas pela limitação de 30%
.

Afirma
a
legalidade na utilização da conta corrente da parte recorrida para abatimento dos valores devidos
, não sendo os descontos
penhora de vencimentos ou prática abusiva, mas sim cláusula contratual
.

Sustenta que a Súmula 603 do STJ foi cancelada após decisão no RESP 1.555.722/SP
.

Defende a
necessidade de apresentação dos demonstrativos de pagamentos para apuração do valor a ser descontado em folha
.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

Por sua vez, o segundo apelante
(Jorge)
pretende a reforma parcial da decisão para que seja determinada a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Em suas razões
s
ustenta que a má-fé objetiva do banco apelado justifica a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com a repetição do indébito em dobro
.

Pondera que inexiste qualquer indício de engano justificável, sendo caracterizada a conduta do banco pelo desrespeito aos deveres de lealdade, transparência e informação
.

Afirma que a falta de boa-fé objetiva do banco restou caracterizada pela prática reiterada de vincular o "Seguro Crédito Protegido" aos contratos de empréstimo sem consentimento expresso
.

Alega que o banco não apresentou apólice do Seguro Crédito Protegido, documento essencial para comprovar a legitimidade da contratação
.

Requer a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Em suas contrarrazões ao recurso do
banco
(
id
291390363),
o apelado (Jorge)
pugna pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, argumentando que a instituição financeira trouxe questões alheias ao objeto da ação, como superendividamento e limitação de descontos. No mérito, requer o desprovimento do recurso e a condenação do banco por litigância de má-fé.

O apelado (Banco)
não apresentou contrarrazões ao recurso
do autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o apelado/recorrente
(Jorge)
suscita preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Banco do Brasil S/A, por ausência de dialeticidade, argumentando que o banco trouxe questões estranhas ao objeto da ação, como superendividamento e limitação de descontos em folha de pagamento, temas que não foram objeto da petição inicial nem da sentença.

Da detida análise do
recurso apresentado pelo
banco
revela manifesta ausência de pertinência temática com os fundamentos da sentença recorrida.

A instituição financeira concentrou sua argumentação em questões alheias ao cerne da controvérsia, notadamente acerca de limitação de descontos e empréstimos consignados, quando o mérito da ação se refere à abusividade da cobrança do "Seguro Crédito Protegido", caracterizada como venda casada.

É princípio elementar do sistema recursal a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, como expressão do princípio da dialeticidade. A ausência dessa impugnação específica compromete a própria função da apelação como meio de provocar o reexame da matéria decidida.

Da
apurada
análise da peça recursal constante do
id
291390359, constata-se que a instituição financeira incorreu em equívoco ao
apresentar
, nestes autos, recurso pertencente a processo diverso.

Em razão desse erro, os fundamentos e pedidos formulados pelo banco recorrente referem-se a demanda distinta, atinente à superendividamento e à repactuação de dívidas, temática absolutamente alheia à presente ação revisional de contrato.

O artigo 1.010, II e III, doCPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Portanto, verifica
ndo-se
o vício apontado
, merece acolhida a preliminar.

Pelo exposto,
acolho
a preliminar arguida e
deixo de conhecer
o recurso de apelação da Instituição Financeira, por evidente violação ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

A fim de elucidar a questão, trata-se de ação revisional, tendo a
sentença
r
ecorrida declar
ado
a nulidade da cobrança do "Seguro Crédito Protegido" nos contratos de empréstimo firmados entre as partes, determin
ado
a revisão dos contratos com exclusão do seguro e recálculo das parcelas, conden
ado
o réu a restituir ao autor, na forma simples, os valores pagos indevidamente a título de seguro, com correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, descontada a quantia já devolvida em 01/11/2022. Por conseguinte, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Passo à análise do recurso do autor (Jorge)
.

O autor/recorrente insurge-se contra a determinação de devolução simples dos valores pagos indevidamente, pleiteando a restituição em dobro, com fundamento no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à repetição do indébito, único ponto em que merece parcial provimento
o
recurso, deve-se observar que a devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a demonstração de má-fé do credor
.

No caso em análise, embora tenha ficado caracterizada a falha na prestação do serviço, não restou suficientemente demonstrada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro dos valores descontados. Ao contrário, os elementos dos autos indicam a existência de relação comercial entre o banco e a correspondente bancária, havendo possibilidade de erro justificável no processamento da operação.

Sabe-se que
a orientação jurisprudencial do STJ de que a repetição do indébito em Ações Revisionais deve ser na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS), com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, percentual
razoável e adequado, nos ditames do que dispõe o art. 85 §2o do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE
O VALOR ACORDADO E O PRATICADO. CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. VALOR RAZOÁVEL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. REALIZAÇÃO DO ATO NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
.
Apelação interposta em Ação Revisional de Contrato bancário, cujo pedido principal envolve a revisão da cobrança de juros remuneratórios supostamente superiores aos pactuados, a ilegalidade das tarifas bancárias relativas a registro de contrato, avaliação do bem e cadastro, e a prática de venda casada na contratação do seguro, com pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cobrança de juros remuneratórios superiores aos contratados; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança das tarifas de registro de contrato, cadastro e avaliação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A cobrança excessiva dos juros remuneratórios não restou comprovada, pois o recálculo considerou apenas os juros, desconsiderando o Custo Efetivo Total (CET), o qual inclui tarifas e encargos diluídos nas parcelas, não evidenciando abuso ou divergência em relação à taxa pactuada. A jurisprudência do STJ estabelece que taxa de juros superior a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos bancários (Súmula 596/STF; REsp 1.061.530/RS). As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são legítimas desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços e inexistência de onerosidade excessiva, conforme o REsp 1.578.553/SP (Tema 958/STJ). No caso, a tarifa de avaliação do bem foi comprovada, enquanto a tarifa de registro do contrato não teve comprovação de efetiva prestação, impondo-se sua restituição. A tarifa de
cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento, conforme o REsp 1.255.573/RS e Súmula 566/STJ, sendo o valor pactuado compatível com parâmetros do BACEN. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade contratual em contratos firmados com instituições financeiras. A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, conforme precedentes do STJ. É legítima a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento contratual, nos limites fixados pela autoridade monetária. (N.U 1000409-82.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2025,
Publicado
no DJE 30/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADO COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, porquanto o juízo primevo expôs de forma detalhada as razões para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial.

Não há se falar em cerceamento de defesa
pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há falar em indeferimento da petição inicial por inépcia.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, não havendo reparo na sentença combatida.

(N.U 1010023-97.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025,
Publicado
no DJE 29/05/2025)

Ante o exposto
,
NÃO CONHEÇO

do
recurso interposto pelo
Banco
d
o Brasil
S/A, por ausência de dialeticidade
, ante a juntada de apelo de processo distinto e
aos argumentos relacionados a superendividamento e limitação de descontos
; e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso interposto p
elo requerente (Jorge), mantendo
a devolução simples
, conforme consta da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025